Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720588-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SILVIO BARBOSA DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA (1a apelante/ré) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (2a apelante/ré) em face da r. sentença (ID 71059188) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e tutela antecipada ajuizada por SILVIO BARBOSA DE ASSIS (apelado/autor), julgou os pedidos da exordial nos seguintes termos (ID 71059188 - Pág. 7-8): “ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para confirmar os efeitos da tutela de urgência e: a) determinar que a primeira ré restabeleça a cobertura do plano de saúde do autor, mediante o pagamento da contraprestação devida, até a efetiva alta hospitalar do autor do tratamento a que se submete em razão de Leucemia Mieloide Crônica; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da parte autora, tão somente em relação ao valor dos danos morais, fixo as custas pelas requeridas, solidariamente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, também solidariamente, no percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 82, § 2o, do CPC), em face do baixo valor que se alcançaria caso levado em conta apenas o valor da condenação pelos danos morais e por ser a manutenção do plano de saúde o pedido principal. Considerando que o valor da causa foi ajustado no presente ato, intime-se o autor para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento da contraprestação do plano de saúde, a fim de servir como parâmetro do valor da causa (somatório de 12 (doze) mensalidades do prêmio).” A ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA (1a apelante/ré), em suas razões recursais (ID 71059236), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável e da impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação imposta. Defende que há prejuízo à apelante a manutenção de plano vinculada a um contrato coletivo que está rescindido, inexistindo meios de negociar ou aplicar reajustes. Contrarrazões do autor, pugnando pelo desprovimento do apelo da 1a ré, ALLCARE (ID 71059244). É o relatório. Decido. Do pedido preliminar de efeito suspensivo – ALLCARE (1a apelante/ré) Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no artigo 1.012, § 1°, V, do Código de Processo Civil, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, a r. sentença impugnada concluiu pela determinação de que as rés (operadora de plano de saúde e administradora de benefícios) restabeleçam o plano de saúde contratado pelo autor em razão da configuração de rescisão unilateral sem observância dos requisitos legais. Em suma, a 1a apelante/ré, ALLCARE, defende que a manutenção de plano vinculada a um contrato coletivo que está rescindido, importa em prejuízos, pois inexistem meios de negociar ou aplicar reajustes. Na análise cabível neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Isto porque a determinação da sentença estipula o pagamento da contraprestação pelo autor. Ademais, a princípio, a determinação de restabelecimento do contrato importa em observância das suas cláusulas, inclusive no que concerne aos reajustes. Portanto, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação. Não estão, pois, preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela 1a apelante/ré, ALLCARE. Do Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela 1a apelante/ré, ALLCARE. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora